Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-87.2016.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000853-87.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Valdemir Madeira da Silva (APELADO), VALDEMIR MADEIRA DA SILVA - CPF: 708.015.181-30 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARVALHO DA SILVA - CPF: 002.656.313-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, DO CPC – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que impronunciou o acusado
VALDEMIR MADEIRA DA SILVA
quanto às imputações do artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva.
(Id. 183596546).

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, busca a reforma da r. sentença, para que o apelado seja pronunciado
nos termos da denúncia, para que seja submetido ao julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

(Id. 193892236).

Em sede de contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença prolatada pelo juiz singular (Id. 193892238).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça,
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.196769180):

“
Apelação Criminal: Homicídio qualificado – Pleito pela reforma da sentença recorrida, para que o apelado Valdemir seja pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, nos exatos termos da exordial acusatória, com a sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri – Admissibilidade – Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, inclusive produzidos em juízo, sob a égide com contraditório e ampla defesa, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero Juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao Magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional – Pelo provimento do apelo interposto
”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que impronunciou o acusado
VALDEMIR MADEIRA DA SILVA
quanto às imputações do artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva.

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7a Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado, visto que não há evidencias de provas confirmadas perante a autoridade judicial.

Nota-se que após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

“(...)

Consta da exordial acusatória que, no dia 09/11/2015, por volta das 01:00, na Av.04, QD 20, s/n, no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu, o denunciado VALDEMIR MADEIRA DA SILVA matou Luiz Carvalho da Silva, utilizando-se de arma branca e de recurso que dificultou a defesa da vítima (desarmada), conforme laudo pericial de local de crime no. 320.2.06.2015.009927-01- fls. 31/42-IP e laudo de perícia em morto fls. 24/25-IP.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2017 (ID. 78837355).

Foi realizado o cumprimento do mandado de prisão do acusado (ID. 114247307) em 03/03/2023, oportunidade em que foi citado (ID. 114321286) e apresentou resposta à acusação (ID. 115388917), por intermédio de defensor nomeado (ID. 114363771).

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogaram-se o acusado ao final (ID. 120038446 e 127875183).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia (ID. 129377835).

A defesa postulou pela impronúncia do acusado e, subsidiariamente, em caso de pronuncia que não seja reconhecida a qualificadora (ID. 130168509)

É o relatório.

Decido.

Inexistindo preliminares a serem analisadas e presentes os demais pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito.

Com efeito, sobre a pronúncia, o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe que “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13), necropsia (fls. 29/48) e relatório policial (fls. 14).

Entretanto, no que diz respeito aos indícios de autoria, concluída a instrução processual, o arcabouço probatório produzido não é suficiente para fins de consubstanciar uma decisão de pronúncia, pois os elementos de prova produzidos na fase judicial, mediante o contraditório e a ampla defesa, são frágeis. Vejamos:

A testemunha Aparecido Libânio de Souza, Policial Civil, ouvido em juízo, afirmou que foi solicitado pela equipe de saúde da cidade e quando chegaram ao local a vítima já estava sem sinais vitais. Alega que ouviu de populares no local que o acusado, Valdemir, havia matado a vítima. Afirma que:
“Atendeu a ocorrência e, quando chegaram no local foi informado pela pessoa de Daniel, que estava no local na ocasião do crime; Que Daniel lhe falou o nome da pessoa que teria efetuado os golpes contra a vítima, sendo a pessoa do Valdemir; Que após passado o nome do acusado fizeram a identificação Valdemir, pois ele já tinha se envolvido em outros fatos antes; Que não há possibilidade de ter qualificado a pessoa erada, pois o distrito de Santo Antônio do Fontoura é pequeno e já haviam feito outras abordagens com o acusado antes”.

A informante Ivanete Carvalho de Oliveira, ouvida em juízo, afirmou é sobrinha da vítima. No dia dos fatos, foi informada da morte da vítima pela polícia, para que fosse reconhecer o corpo, ao chegar ao local estava caído ao chão com o rosto para cima. Ademais, ouviu rumores de terceiros após os fatos que o acusado Valdemir foi quem matou a vítima com uma faca.

Durante o interrogatório judicial, o acusado VALDEMIR MADEIRA DA SILVA exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

As referidas testemunhas prestaram suas declarações com base, tão somente, nas declarações de terceiros e da testemunha Daniel, que foi ouvido apensa perante a Autoridade Policial na fase inquisitorial. Apesar das diversas diligências realizadas em busca de seu atual endereço, Daniel não foi encontrado para ser ouvido em Juízo, perante o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, inexistem nos autos provas jurisdicionalizadas, capazes de confirmar os indícios de autoria constantes na denúncia, porquanto não foram localizadas testemunhas que de fato tenham presenciado o homicídio. E se não bastasse, a suposta arma utilizada na prática delitiva (faca) não foi localizada.

Certo é que para fins de fundamentar uma eventual decisão de pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Destaca-se ainda que tais provas para possuir valoração probatória deverá ser produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que sustentem a imputação de homicídio, feita na exordial acusatória, sob pena de ofensa da regra prevista no artigo 155, do CPP.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ACOLHIDO EM SEGUNDO GRAU. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme posicionamento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior, a interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Estadual não impede a análise da via de impugnação protocolada posteriormente, não ensejando preclusão nem violação ao princípio da unirrecorribilidade.2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo
. 3. Na hipótese dos autos, a Corte local, ao reformar a sentença de impronúncia do paciente, considerou, em sentido contrário à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que à decisão de pronúncia não se aplica a regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal. Portanto, impõe-se o restabelecimento da decisão do Juízo de primeiro grau que impronunciou o paciente, de modo que
não há como se aceitar a submissão do paciente ao Júri com fundamento, unicamente, em elementos da fase policial, especialmente a declaração da vítima na Delegacia de Polícia, que não foi confirmada em juízo, tampouco ratificada por outros meios de prova.
4. O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.229.416/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023). 5. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo. 6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 845.730/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023)

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, os quais não confirmaram os elementos informativos constantes na acusação, por ausência de provas da existência de indícios suficientes de autoria, a impronúncia do réu é medida que se impõe.

Posto isso, com base no artigo 414, do Código de Processo Penal,
IMPRONUNCIO
o acusado
VALDEMIR MADEIRA DA SILVA
.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do sentenciado, se por outro motivo não deva permanecer preso
.

”
(Id. 193892223).

Analisando a sentença combatida, nota-se que, de fato, não há qualquer comprovação de indícios de autoria delitiva por parte do acusado confirmada em juízo, visto que, conforme consignado na sentença acima transcrita,

as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato e a testemunha Daniel que presenciou o fato não foi localizada para ser trazida em juízo. E o acusado, permaneceu em silencio perante a autoridade judicial, não foi produzida nenhuma outra prova testemunhal.

Assim, observa-se que as provas produzidas nos autos não evidenciam indício de autoria delitiva para sustentar o pronunciamento do apelado. Não havendo, portanto, como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base tão somente em provas extrajudiciais, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pronúncia está embasada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados em juízo, e testemunho indireto de "ouvir dizer", estando portanto, em desacordo com a jurisprudência desta Corte.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 826.597/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)”

Destarte, após detida análise do feito, tenho que não existem nos autos indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime apurado nos autos, de forma que a impronúncia mostrou-se acertada.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Valdemir Madeira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024